Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-81.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000067-81.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEVI SOARES ARAUJO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DOS IMPETRANTES NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos impetrantes e pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por policiais militares, reconhecendo o direito ao pagamento de horas extraordinárias calculadas sobre o soldo e a GAP, afastando o adicional de periculosidade e reconhecendo o direito ao auxílio-transporte até a edição do Decreto n.º 18.825/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à utilização do divisor de 180 horas mensais no cálculo das horas extraordinárias sobre o soldo, a GAP e eventuais verbas substitutivas; (
ii
) saber se há litispendência entre o presente mandado de segurança e o writ n.º 0001198-04.2016.8.05.0000, em relação ao impetrante José Carlos de Moura Estrella Junior, no tocante ao pedido de auxílio-transporte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. Inexiste omissão quanto ao cálculo das horas extraordinárias, pois o acórdão embargado foi expresso ao definir que a base de cálculo corresponde à soma do soldo e da GAP, ou da verba que eventualmente a substitua.

5. A definição do divisor de horas não constitui questão omitida apta a alterar a conclusão do julgado, pois a decisão enfrentou adequadamente a matéria relativa à base de cálculo do adicional por serviço extraordinário.

6. Quanto aos embargos do Estado da Bahia, verifica-se identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente mandado de segurança e o writ n.º 0001198-04.2016.8.05.0000, especificamente em relação ao impetrante José Carlos de Moura Estrella Junior e ao pleito de auxílio-transporte.

7. Configurada a litispendência, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao referido impetrante quanto a esse pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração dos impetrantes não acolhidos. Embargos de declaração do Estado da Bahia acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, VI e §3º; 485, V e §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000067-81.2018.8.05.0000
, em que figuram como e
mbargantes/embargados
ESTADO
DA BAHIA
e

LEVI SOARES ARAUJO SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os embargos de declaração dos Impetrantes
e
acolher parcialmente os embargos de declaração do Estado da Bahia
, nos termos do voto deste relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator